Tribunal: STF
Processo: RHC 233298
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso em habeas corpus (eDOC.97) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois, no caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de provas, concluíram pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação da Agravante pelo delito de associação para o tráfico ilícito de drogas, ressaltando a existência do vínculo associativo, estabilidade e permanência da associação, a qual se utilizava de um mercado de fachada como ponto de tráfico e contava com divisão de tarefas. Assim, para se acolher a pretendida absolvição da Acusada, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 3. Tendo sido apreendida quantidade não inexpressiva de munições, intactas, em contexto de tráfico de drogas, fica evidenciada a periculosidade social da ação, o que afasta a pleiteada aplicação do princípio da insignificância à espécie. 4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC. 92)



    Buscam-se, em síntese, a absolvição do paciente, condenado à pena de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no arts. 33, caput e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em razão da apreensão de 900g de maconha e 11 (onze) munições, calibre 380A, pois: a) há“ausência de comprovação delitiva” quanto ao delito de associação ao tráfico de drogas; b) quanto ao crime de posse de munições deve ser aplicado o “princípio da insignificância, em face da atipicidade da conduta”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso em habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente